Tribunal: TJPA
Processo: 0006216-21.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006216-21.2013.8.14.0045

APELANTE: PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. TESE RECHAÇADA. NO MÉRITO.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO.
REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME APLICADA NO MOMENTO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 283, DO CPP. PREJUDICADO. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.
Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP;

2.
Mérito.

2.1.
Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas.
De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia
para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório;

2.2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que quanto a circunstância judicial da culpabilidade nada há que se modificar, tendo em vista que o ponto desfavorável da análise do Magistrado foi em relação a terem os meliantes levado as vítimas para uma vicinal, que como sabido é um local ermo, afastado das estradas, a fim de que lograssem êxito em sua empreitada criminosa sem que fossem surpreendidos por testemunhas oculares. Já quanto a
circunstância do crime
, observo que o Magistrado incorreu em equívoco, pois sua valoração foi favorável a quando da fundamentação, porém reconhecida no momento da aplicação da pena-base;

2.3.
Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Segundo o entendimento mais atualizado,
bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas
;

2.4.
As matérias devem ser discutidas através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de setembro e término em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
26
de setembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa,
que o condenou à

pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a inicial, que no dia 06/08/2013, por volta das 08h00, o acusado, juntamente com seis ou mais indivíduos, até o momento não identificados, interceptaram o caminhão Ford Cargo, Placa EZA 6136, de propriedade da empresa Sousa Cruz S/A, subtraíram, mediante grave ameaça, empregando arma de fogo, toda a carga que continha no baú no veículo quando o caminhão, conduzido por FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, estava deslocando de Redenção para Conceição do Araguaia/PA, momento em que um carro preto interceptou o caminhão e dele saiu o acusado empregando arma de fogo, anunciando assalto, subtraindo bens descritos na denúncia, colocando os itens em outro caminhão, se evadindo rapidamente do local do crime.

Em
Razões Recursais

(ID 8494521 – Págs. 475/508)
, a defesa, pugnou, preliminarmente, pela nulidade sob a alegação de ilegalidade no reconhecimento fotográfico de pessoa, que não atendeu aos termos do art. 226 do CPP.

No mérito, suplicou pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação.

Alega que a condenação foi baseada apenas no depoimento da vítima, não podendo condenar o acusado utilizando exclusivamente tal depoimento.

Pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Requer ainda a não incidência da qualificadora, uso de arma, pois nenhum artefato foi apresentado a autoridade judiciária, nem tampouco realizada perícia técnica para comprovação da materialidade.

Por fim, suplicou também pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, bem como pelo direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 283, do CPP.

Em
contrarrazões (ID 9320453 – Págs. 609/620)
, o digno representante ministerial
pugna pelo conhecimento e
improvimento
da apelação interposta.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de Pedro Lindberg Delfino de Sousa
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar. Ilegalidade no reconhecimento de pessoa. Ausência dos requisitos do art. 226 do CPP.

A defesa, pugnou, preliminarmente, pela ilegalidade no reconhecimento de pessoa, que não atendeu aos termos do art. 226 do CPP.

Razão não lhe assiste
.

Em relação ao
reconhecimento
do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário, a
materialidade
foi fundamentada no
Boletim de Ocorrência Policial (ID 7805964 - Págs. 14/32); do Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID 7806065, Pág. 25)
, bem como pelo depoimento das vítimas em fase judicial.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, e foi confirmada em juízo, senão vejamos (transcrição da sentença ID 7806168 – Págs. 370/384):

A vítima
Jozelio Acacio Montelo
declarou em juízo que se lembra dos fatos, que até hoje é vendedor da empresa Sousa Cruz, que foram vários assaltos, que estavam se deslocando para Conceição do Araguaia/PA, quando cerca de 18km de Redenção, foram abordados, que um dos assaltantes desceu com arma em punho, ingressou dentro do caminhão, prosseguiram, entraram na vicinal, que entrou um rapaz armado no caminhão, que mandou parar, que mandaram abrir a porta do caminhão, que então subtraíram a cara, que o agente que entrou na cabine, entrou de “cara limpa”, que na época, foi mostrada foto pelo agente de segurança que trabalha na empresa, que o reconheceu, que não se lembra se na delegacia foi apresentada foto para reconhecimento, que foi apresentada foto pelo gerente de segurança da empresa Sousa Cruz,
que reconhece a fotografia do ID 30017163 como sendo o agente que ingressou no caminhão, que esse agente e os demais assaltaram o depoente e pouco tempo depois
, que foram mostradas outras fotografias pelo agente de segurança da empresa, que na delegacia não foram apresentadas fotos ou outras pessoas para reconhecimento, que não foi mostrada foto de suspeito na delegacia, que depois que apresentaram a foto mencionada para reconhecimento pelo depoente.
(grifo nosso)

Ressalte-se que a vítima confirmou, em Juízo, o reconhecimento de Pedro Lindberg.

Já a vítima
Francisco Henrique da Silva
, declarou em juízo que trabalhava para Souza Cruz, que sofreu três assaltos na época, que estava se deslocando de Redenção para Conceição, quando foram surpreendidos com carro preto, com pessoas dentro do veículo, que o carona sacou arma, mandou encostar o carro, que entrou uma pessoa dentro do veículo em que o depoente estava com o vendedor da empresa em que trabalhavam, e conduziu para determinado local, que retornaram, sendo levado para fora da BR, que lá fizeram o assalto, levando os materiais da carga, como cigarros e outros materiais, que não fez reconhecimento por foto na delegacia, que não se lembra, que se lembra da advogada, que faz muito tempo e não pode precisar, acreditando que prestou depoimento no mesmo dia em que ocorreu o assalto em delegacia, somente conseguiu visualizar o carona, que foi a pessoa que abordou a vítima, ora depoente, e outro indivíduo que conduzia o veículo preto, que viu rápido sem visualizar a fisionomia, que somente conseguiu visualizar, sem fazer reconhecimento, porque não tinha como reconhecer, que quando foram levados pra fora da estrada quando veio outro caminhão que não sabe precisar, que já por ter sofrido muitos assaltos, que sabe que a pessoa que pratica assaltos não quer ser reconhecida, então não encarou as pessoas que praticaram o fato, que recebe instrução para isso, por isso declara que não tem condições de reconhecer.

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Inviável, assim, o pleito de nulidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

2. No mérito.

2.1. Da almejada absolvição por inexistência de provas para a condenação.

No mérito, suplicou pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação.

Alega que a condenação foi baseada apenas no depoimento da vítima, não podendo condenar o acusado utilizando exclusivamente tal depoimento.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória
, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto simples, estando consubstanciado no
Boletim de Ocorrência Policial (ID 7805964 - Págs. 14/32); do Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID 7806065, Pág. 25)
, bem como pelo depoimento das vítimas em fase judicial.

Já quanto, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, e foi confirmada em juízo, especialmente em relação ao apelante Pedro Lindberg, o qual foi reconhecido por uma das vítimas, conforme alhures colacionado.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia
para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva,
exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas em todo o caderno processual contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
,
descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelas provas produzidas, as quais são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2.2. Reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Não incidência da qualificadora insculpida no inciso I, art. 157, do CPB.

Pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Alega que não se pode valorar a pena-base fundada somente em referências vagas, e que o juízo a quo classificou a conduta do agente de forma negativa, posto que usava arma de fogo e rendido as vítimas.

Assevera ainda que embora o magistrado tenha valorado de forma negativa no momento de aumentar a pena-base, quando da fundamentação manteve positiva.

Requer ainda a não incidência da qualificadora, uso de arma, pois nenhum artefato foi apresentado a autoridade judiciária, nem tampouco realizada perícia técnica para comprovação da materialidade.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava a arma de fogo, tendo subjugado as vítimas dentro do caminhão, conduzindo-as para vicinal, conduta que se reputa desfavorável.

ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes.

CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.

PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável.

MOTIVOS: inerentes ao crime.

CIRCUNSTÂNCIAS: não extrapolam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa.

CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 dez dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) de reclusão e 11 dez dias-multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente causas especiais de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II, do CP vigente ao tempo do crime).

Nos termos da fundamentação supra, atento ao contido na Súmula 443 do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes), no caso concreto, restou comprovado a prática criminosa por mais de um agente, sendo que o acusado portava arma de fogo, razão pela qual, nos termos da fundamentação supra, deve incidir a causa de aumento de pena em 1/3.

Assim, na terceira fase, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃ E 14 DIAS-MULTA.

Ausentes elementos seguros sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, do CP, porquanto se trata(m) de acusado(s) primário(s) cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP) (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que quanto a circunstância judicial da culpabilidade nada há que se modificar, tendo em vista que o ponto desfavorável da análise do Magistrado foi em relação a terem os meliantes levado as vítimas para uma vicinal, que como sabido é um local ermo, afastado das estradas, a fim de que lograssem êxito em sua empreitada criminosa sem que fossem surpreendidos por testemunhas oculares.

Já quanto a
circunstância do crime
, observo que o Magistrado incorreu em equívoco, pois sua valoração foi favorável a quando da fundamentação, porém reconhecida no momento da aplicação da pena-base.

Assim, faço a correção, entendendo pela valoração positiva da circunstância judicial, circunstâncias do crime, e reconhecendo a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, porém mantenho o
quantum
aplicado da pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, cumpre salientar que
“a fração de 1/6 e 1/8 de aumento de pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, recomendadas pela doutrina e jurisprudência, não tem o condão de se sobrepor a razoável e fundamentada discricionariedade do juiz.”
(TJMG; AP 1000220000507-8/001; Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.

O pleito de
exclusão da majorante
, uso de arma de fogo
,
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos, bem como, pelos depoimentos das vítimas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, conforme transcrito alhures.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso,
confirmando que o apelante cometeu o ilícito utilizando uma arma de fogo
.

Mister frisar mais uma vez, que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos
, colhidos em Juízo.

E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, não há que se falar em afastamento da majorante insculpida no art. 157, §2º, I, do CPB.

2.3. Pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão e direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 283, do CPP.

Por fim, suplicou também pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, bem como pelo direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 283, do CPP.

Observo que tais pedidos devem ser intentados em sede de Habeas Corpus, conforme entendimento desta
E
. Corte de Justiça, vejamos:

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (10144647, 10144647, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Já quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, observo que tal pleito resta prejudicado, pois conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e
habeas corpus.

Assim, a apelação não é

o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o
habeas corpus.

Dessa maneira,
as matérias devem ser discutidas através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para excluir como circunstância judicial negativa, as circunstâncias do crime, eis que valorada positivamente pelo próprio Magistrado
a quo
, contudo, sem modificar a pena-base aplicada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022